Tribunal: STF
Processo: HC 154592
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o menor ou a pessoa com limitação assistido por outros familiares e assistentes sociais, inexiste situação jurídica a ensejar o implemento da prisão domiciliar.